Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-49.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais e materiais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais e materiais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, afastado, contudo o dano moral - Insurgência da autora quanto ao afastamento dos danos morais – Descabimento – Desconto mensal de valor diminuto, por curto período e com início sete meses antes do ajuizamento da ação - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral não configurado – Pretensão de majoração da verga honorária – Descabimento – Honorários sucumbenciais fixados em percentual que alcança o valor aproximado de R$ 1.528,00, mostrando-se adequado para remunerar dignamente o advogado da autora – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC - Recomendação da tabela da OAB que não vincula o julgador - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO